Tribunal: STF
Processo: Rcl 75117
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, 
À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S/A e Banco Santander (Brasil) S/A, em 10.1.2025, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante/CE no Processo n. 0001002-62.2023.5.07.0039”, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Da legitimidade



    A reclamante fundamentou a inserção das reclamadas no polo passivo, requerendo a responsabilidade solidária ou subsidiária, em razão da formação de grupo econômico.



    É de se ressaltar que não se deve confundir relação jurídica de direito material com relação jurídica de direito processual. Para o preenchimento das condições da ação, nosso sistema jurídico adota a teoria da asserção. Dessa forma, o requisito legitimidade é atendido quando há pertinência temática entre os fatos narrados e a inserção da reclamada no polo passivo.



    Na presente reclamação, entendo preenchido o requisito legitimidade, vez que a autora alega que, embora contratada pela 
2ª reclamada, sempre vendeu produtos da 1ª ré.



    (...)



    Rejeito a preliminar.



    Do interesse processual



    A reclamada suscita a ausência de interesse processual, com fundamento na alegação de que, a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, reconhecida pelo E.STF (Tema 725 da Repercussão Geral) resultaria em perda do objeto da presente demanda.



    Analisando a inicial, verifico que  não há nenhuma alegação de ilicitude relacionada à terceirização existente entre as rés, tampouco pedido de reconhecimento de vínculo com o banco réu. Portanto, razão não assiste à defesa.



    Rejeito a preliminar.



    Do enquadramento profissional



    (...)



    O E. STF, no julgamento do RE 958.252, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 725), fixou entendimento segundo o qual ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade solidária da empresa contratante’. Portanto, não há se falar em ilegalidade das atividades terceirizadas da autora.



    (...)



    Para análise do pedido de enquadramento como financiária, imprescindíveis os conceitos legais de instituição financeira constantes do art. 17 da Lei nº 4.595/64 e do art. 1º da Lei n º 7.492/86:



    (...)



    As atividade econômicas da 2ª reclamada [Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A.] de acordo com o comprovante de inscrição e situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil (fls. 1.136), enquadram-se nas definições legais de instituição financeira.



    Ademais, a testemunha da parte autora confirmou que a reclamante realizava captação/prospecção de clientes e intermediação para abertura de contas, contratação de crédito por meio de empréstimos, venda de maquinetas de cartão e de seguros, produtos exclusivos do banco réu.



    (...)



    Tendo em vista a natureza das atribuições desempenhadas pela autora em correlação com as atividades econômicas das reclamadas, é imperativo o reconhecimento do enquadramento da reclamante como financiária.



    Assim, PROCEDENTE o pedido de enquadramento na categoria dos financiários.



    Por conseguinte, ao contrato de trabalho em exame são aplicáveis as disposições dos instrumentos coletivos firmados pela entidade representativa dos financiários” (fls. 2-7, e-doc. 27).



    Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram recurso ordinário, não conhecido, por deserção:



    “(...) RECURSO ORDINÁRIOS DOS RECLAMADOS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EFETUADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DESERÇÃO. Conforme reiterada jurisprudência do C.TST, sendo o ônus da parte efetuar o preparo recursal, a teor do art. 789, § 1º, da CLT e Súmula nº 128, I, do TST, inconcebível a sua realização por terceiros estranhos à lide, bem como a concessão de prazo para regularização, eis que inaplicável, no caso, o art. 1007, § 2º, do CPC e da OJ nº 40, da SBDI-1, do TST. Recurso não conhecido” (fl. 1, e-doc. 11).



    Interposto recurso de revista, este foi admitido e está pendente de julgamento (e-docs. 12 e 13).



    2. Os reclamantes afirmam que “a Sra. Josilandia do Nascimento Santos foi admitida pelo 1º Reclamante, SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A, no dia 17/04/2019, para exercer o 
cargo de ‘Agente de Microcrédito – Prospera’”, e que, “em 09/11/2022, 
a Sra. Josilandia do Nascimento Santos foi dispensada sem justa causa, ocasião em que recebeu todas as verbas rescisórias a que fazia jus” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Asseveram que o ato reclamado, sentença proferida pela Única Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante-CE, “desrespeita as teses firmadas por esse C. STF, principalmente a fixada na ADPF 324 e no Tema 725, uma vez que reconheceu vínculo financiário da Sra. Josilandia do Nascimento Santos, assim como reconheceu a responsabilidade solidária do 2º Reclamado” (fl. 8, 
e-doc. 1). 



    Ressaltam que “a decisão reclamada não pode prevalecer, uma vez que, ao enquadrar o 1º Reclamante como sociedade de crédito, incorreu em manifesta violação ao art. 1º, inciso V, da Lei nº 10.194/2001. Isso porque ficou amplamente demonstrada a impossibilidade de o 1º Reclamante captar recursos junto ao público, requisito essencial para o enquadramento pretendido pelo Recorrido. (...) Em síntese, a fundamentação adotada pelo acórdão regional ao classificar o 1º Reclamante como instituição financeira, e a Sra. Josilandia do Nascimento Santos como financiária, é equivocada” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Reiteram o argumento de que “o ato reclamado, ao reconhecer a condição de financiária da Sra. Josilandia do Nascimento Santos, contraria a legislação vigente e os entendimentos firmados por esse C. STF na ADPF 324 e no RE 958.252”, porque “a relação entre a Sra. Josilandia do Nascimento Santos e as empresas envolvidas evidencia a terceirização do serviço prestado, na qual o 2º Reclamante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., atua como tomador do serviço e o 1º Reclamante, SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A., como a prestadora” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustentam que “a decisão recorrida não considerou a ilicitude da terceirização com base em qualquer evidência de fraude ou na presença dos elementos que caracterizam uma relação de emprego. Em vez disso, a decisão se fundamentou exclusivamente no fato de que a ex-empregada exercia atividades finalísticas do 2º Reclamante” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumentam que “as teses firmadas pelo E. STF são claras ao afirmar a impossibilidade de reconhecer vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e a empregada da empresa terceirizada, bem como a licitude da terceirização de qualquer atividade da empresa. Dessa forma, é inegável que a decisão impugnada afronta diretamente essas teses ao declarar a ilicitude da terceirização no presente caso” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assinalam, ainda, que “o E. STF, com base na decisão da ADPF 324 sobre a licitude da terceirização da atividade-fim, também analisou o paradigma do Tema nº 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546), negando a isonomia salarial entre os empregados da tomadora e os da prestadora de serviços, em razão da legalidade da terceirização de atividades-fim” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requerem “seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos da sentença ID. 8249015, seja o processo 0001002-62.2023.5.07.0039 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação (...) seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos da sentença ID. 8249015, proferido no processo 0001002-62.2023.5.07.0039, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação” (fls. 18-19, e-doc. 1). 



    Pedem “seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência de vínculo financiários e a inexistência de responsabilidade solidária entre os ora Reclamantes, ante a lícita terceirização” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a condição de financiária de Josilandia do Nascimento Santos e condenar solidariamente o segundo reclamante (Banco Santander Brasil S/A) ao pagamento das vantagens devidas, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Em relação ao alegado descumprimento, na espécie, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o recurso de revista encontra-se pendente de julgamento. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    Em 28.10.2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado ‘profissional-parceiro’, e o respectivo estabelecimento, chamado 
‘salão-parceiro’, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (DJe 29.3.2022).



    8. A situação posta nesta reclamação é diversa daquelas cuidadas no paradigma de descumprimento apresentado.



    9. A autoridade reclamada reconheceu a formação de grupo econômico pelas empresas reclamantes, promoveu o enquadramento da beneficiária da decisão reclamada na categoria profissional de financiário, em razão da natureza do serviço prestado, e condenou, de forma solidária, as empresas reclamantes ao pagamento das verbas trabalhistas devidas.



    No caso em análise, não se declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem houve invalidação de quaisquer formas de contratação de trabalho diferentes da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e a cognição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GRUPO ECONÔMICO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 68.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - As questões discutidas na decisão reclamada referem-se a configuração de grupo econômico entre a agravante e outra empresa, bem como a responsabilidade solidária decorrente de tal relação. Não se discutiu na decisão reclamada licitude de terceirização ou ‘pejotização’. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 
III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 65.370-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ADPF 324. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 64.588-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.5.2024).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Imputação de responsabilidade solidária em decorrência da formação de grupo econômico. Inexistência de aderência estrita com os paradigmas tidos por violados. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A condenação imposta diretamente à reclamante não se fundamenta na ilicitude da terceirização ou na nulidade da contratação civil, mas na declaração de responsabilidade solidária, em decorrência da formação de grupo econômico entre as empresas. Esse contexto não guarda relação de aderência com o Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) ou com a ADPF nº 324. Precedentes. 2. A irresignação contra a solução dada ao caso revela pretensão do uso do instituto da reclamação como sucedâneo recursal, o que é incompatível com a via reclamatória. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 
n. 64.938-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2024).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 
2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação” (Rcl n. 43.952-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.2.2024).



    Nesse sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022. 



    10. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora